Tribunal: TCU
Processo: 007.737/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial de responsabilidade do Sr. Vanderlúcio Simão Ribeiro, ex-prefeito de São Pedro da Água Branca/MA, em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos no âmbito dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial de responsabilidade do Sr. Vanderlúcio Simão Ribeiro, prefeito de São Pedro da Água Branca/MA, no período de 1°/1/2013 a 31/12/2016, instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, no âmbito dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), à aludida municipalidade no exercício de 2013. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Vanderlúcio Simão Ribeiro, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das correspondentes datas até a da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida a favor do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/1/2013 5.000,00 15/2/2013 4.500,00 2/4/2013 4.700,00 10/5/2013 4.500,00 12/6/2013 4.500,00 12/7/2013 4.500,00 19/7/2013 4.500,00 10/9/2013 4.500,00 23/9/2013 4.500,00 1o/11/2013 3.000,00 8/11/2013 1.500,00 4/12/2013 6.000,00 8/1/2013 4.542,47 21/1/2013 5.000,00 31/1/2013 4.000,00 18/2/2013 4.500,00 2/4/2013 4.500,00 10/5/2013 4.500,00 12/6/2013 4.520,00 12/7/2013 4.500,00 19/7/2013 4.500,00 30/8/2013 4.500,00 23/9/2013 4.500,00 21/10/2013 4.500,00 4/12/2013 4.500,00 8/1/2013 6.530,00 31/1/2013 7.200,00 6/3/2013 5.000,00 20/3/2013 1.250,00 16/4/2013 6.180,00 12/6/2013 12.700,00 12/7/2013 6.300,00 10/8/2013 6.300,00 27/8/2013 6.230,00 16/12/2013 12.600,00 8/1/2013 7.850,00 31/1/2013 5.400,00 16/4/2013 15.790,00 19/4/2013 10.200,00 26/4/2013 7.900,00 10/5/2013 5.100,00 24/5/2013 8.000,00 24/5/2013 2.000,00 12/6/2013 3.020,00 20/6/2013 10.550,00 21/6/2013 2.400,00 20/8/2013 13.050,00 10/9/2013 13.000,00 16/12/2013 26.020,00 9.2. aplicar ao Sr. Vanderlúcio Simão Ribeiro a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como à Secretaria Nacional de Assistência Social/Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para ciência.